Tribunal: STF
Processo: HC 271659
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. CONSENTIMENTO DO MORADOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPROPRIEDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA E REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma não conheceu do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 231.796/SP (e-doc. 3).
 
2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 22/12/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. A custódia foi convertida em preventiva (e-doc. 2, p. 18-21). 

3. O Tribunal de Justiça denegou a ordem de habeas corpus, seguindo-se o protocolo de recurso em habeas corpus perante o STJ, tendo o Ministro Relator negado-lhe provimento (e-doc. 4).  

4. Neste habeas corpus, a defesa alega constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundadas suspeitas para a abordagem do paciente e da consequente violação de domicílio. Afirma que a abordagem se deu após denúncia anônima e de suposto nervosismo do paciente ao avistar os policiais. Alega não haver comprovação do consentimento para o ingresso no local. Aduz sem fundamentação idônea a decisão que converteu a prisão em preventiva, baseada em argumentos genéricos, como a gravidade do delito e risco abstrato de reiteração, sem indicação de elementos individualizados. Aponta a suficiência da substituição por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.
	
5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade do ingresso domiciliar e o afastamento da prisão preventiva.

É o relatório.

Decido.

6. O Ministro Relator, em decisão mantida pelo Colegiado, assentou, a partir das premissas indicadas pelo Tribunal e Juízo de origem, a legalidade da abordagem e posterior ingresso no local, destacando a realização de diligências para investigar a notícia anônima prestada, bem como a presença de fundada suspeita da prática de crime de tráfico de drogas por parte do paciente. Eis o trecho pertinente do pronunciamento:

“Do atento exame dos autos, observo que a existência de justa causa e fundamentação idônea a justificar a abordagem policial (fls. 62/63): 
Conforme consta no boletim de ocorrência, os policiais militares estavam em patrulhamento de rotina, quando um transeunte que não quis fornecer seus dados por medo de represálias, denunciou que no Bar do Fernandinho, localizado na Av. dos Expedicionários, um indivíduo de porte físico avantajado trajando camiseta preta e calça jeans, e ainda que este indivíduo teria dificuldades de locomoção em uma das pernas, estaria realizando venda de drogas no interior do referido estabelecimento comercial. 
Devido a esta denúncia, os policiais militares deslocaram-se até o bar do Fernandinho, onde avistaram no interior do estabelecimento comercial como freguês o indivíduo com as mesmas características físicas e vestes anteriormente denunciadas, posteriormente este indivíduo foi identificado como sendo o indiciado Edson Rodrigues Batista. Consta também que, quando o indiciado avistou a viatura policial, esse apresentou nervosismo e tentou sair do local. Feito a revista pessoal, foi encontrado no interior do bolso esquerdo da calça do indiciado 07(sete) papelotes de cocaína embalados e preparados para venda, uma nota de R$50,00 (cinquenta reais) e um aparelho celular da marca Xiaomi. Ao ser indagado sobre os entorpecentes, Edson teria confessado a prática do tráfico de drogas e que, as drogas encontradas em sua posse seria para comercialização. 
Os policiais militares perguntaram ao indiciado se em sua residência havia mais drogas e o indiciado confessou que sim e, através do meio audiovisual, autorizou a entrada dos policiais militares em sua residência para fazer a apreensão das drogas. 
Os policiais militares procederam busca na casa localizada na Rua Projetada 15, nº 110, Vila Nova, nesta cidade, com auxílio do cachorro e, durante as buscas, o cachorro apontou para uma gaveta que estava solta no chão do quarto do indiciado. Ao vistoriar o interior da referida gaveta encontrou 13 (treze) papelotes de cocaína embaladas e preparadas para venda e uma bolsinha pequena que continha em seu interior 103 embalagens do tipo “zip-lock”, que são normalmente utilizados para embalar drogas. 
Em outro quarto da residência, o cachorro apontou para um tênis, sendo que no interior do referido tênis localizou mais 11(onze) papelotes de cocaína embaladas preparadas para venda. Por fim, no mesmo quarto, o cachorro apontou para uma caixa de papelão que continha diversas roupas e 5 (cinco) porções grandes de cocaína. Diante do exposto, foi dado voz de prisão a Edson. 
[...] 
Dessa decisão, constata-se que, ao contrário do que afirma a defesa, a entrada dos policiais na residência não está eivada de qualquer ilegalidade. 
Com efeito, a diligência foi precedida de denúncia anônima especificada, seguida da apreensão de entorpecentes em poder do indiciado em via pública e da autorização audiovisual para ingresso no domicílio, onde foram localizadas novas porções de droga. 
Verifico, portanto, que as circunstâncias que antecederam o ingresso dos agentes de polícia evidenciaram de maneira objetiva a probabilidade de ocorrência de crime permanente, de modo a excepcionar a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio (fls. 62/63).
(...)
Ademais, convém destacar que o feito se encontra em sua fase instrutória, devendo a tese de nulidade por violação de domicílio, no momento da prisão em flagrante, ser analisada durante a instrução processual em juízo, em cognição plena. A propósito: AgRg no HC n. 854.089/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 8/5/2024 .” (e-doc. 4, p. 2-4; grifos nossos) .
 
7. Com relação à busca pessoal, cabe ressaltar que a legislação de regência dessa medida (CPP, arts. 240, § 2º, e 244) remete à prescindibilidade de mandado judicial para a licitude da ação, desde que constatada fundada suspeita que a autorize. Tal suspeita deve estar baseada em fatos concretos, e não apenas em suposições.

8. Na espécie, o paciente, ao avistar os policiais, tentou se evadir do local e demonstrou nervosismo, sendo então impedido de deixar o local, ocasião na qual foram encontradas drogas fracionadas e embaladas para venda, além de R$ 50,00 em dinheiro e um aparelho celular. Assim, tal contexto revela fundada suspeita a justificar a abordagem.

9. Também não se verifica qualquer ilegalidade no ingresso domiciliar forçado ocorrido na sequência. Após a abordagem e apreensão do material, o paciente teria confessado a existência de mais entorpecentes na sua residência, tendo sido autorizada pelo mesmo o ingresso no local. Observada a abordagem anterior, na qual foram encontradas drogas, somada à confissão do recorrente, havia fundadas razões para a ocorrência de flagrante delito no domicílio.

10. Nesse cenário, as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes estão em consonância com a orientação firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A Corte, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 (Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

11. Não se vislumbra, portanto, a ilegalidade arguida, consideradas a situação de flagrante delito e a presença de situação reveladora da ocorrência de crime permanente no local. No ponto, cumpre frisar que o crime de  tráfico de drogas, nas ações nucleares de “trazer consigo” e “ter em depósito” tem natureza permanente, protraindo-se no tempo a respectiva consumação.

12. Ademais, alcançar conclusão diversa quanto à regularidade das buscas efetuadas demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpuscomo sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”
(HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).

13. Além disso, há nos autos descrição de autorização do paciente para o ingresso dos policiais na residência. Desse modo, verificado que o ingresso dos policiais no imóvel se deu mediante autorização, o posicionamento está de acordo com a jurisprudência do Supremo no sentido de que “o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/03/2020, p. 22/04/2020).

14. Ademais, também nesse ponto, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via eleita. A esse respeito:

 “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Alegada violação de domicílio. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Legalidade. Precedentes. Vício de consentimento da autorização de ingresso. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que “o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/4/20). 2. Para se infirmar entendimento contrário ao adotado pelas instâncias ordinárias quanto ao alegado vício de consentimento na autorização para ingresso pelos policiais na residência, seria necessário o reexame do suporte fático probatório, providência incabível em habeas corpus, o qual não admite dilação probatória. Precedente: HC nº 191.508, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/11/20. 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC nº 199.227-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 22/06/2021; grifos nossos).

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Importação e exposição à venda de produto sem registro na Anvisa e de procedência desconhecida. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 5º, XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência. Precedentes. 2. O acolhimento da pretensão defensiva – vício no consentimento para ingresso dos policiais – exigiria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, medida incabível na via processualmente restrita do HC. 3. Inexiste situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 191.508-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 25/11/2020; grifos nossos).

15. No que diz respeito aos fundamentos da custódia preventiva, conforme apontado pelo Relator do writ no STJ, decisão mantida inalterada pelo Colegiado, a custódia foi implementada em razão da gravidade concreta da conduta, além de tratar-se de reincidente específico, e teria cometido o crime em gozo de liberdade provisória anteriormente implementada, a evidenciar o risco de reiteração delitiva. Confira-se: 	

“Quanto à prisão preventiva, verifico que o decreto de prisão e a decisão pela manutenção dessa estão devidamente fundamentados e apontam fatos concretos que justificam a segregação cautelar do recorrente, para garantia da ordem pública. 
Constou da decisão impugnada (fls. 151/152) que: 
[…] ao contrário do alegado pelo combativo impetrante, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não ostenta qualquer vício de fundamentação, satisfazendo plenamente as exigências do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e, portanto, não comporta alteração.
Referida decisão faz menção à presença de prova da materialidade, de indícios de autoria, à gravidade do delito, equiparado a hediondo, além do fato de que "O crime em tese praticado, possui pena máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos de reclusão o que por si só já autoriza a prisão cautelar com base no art. 313, I, do CPP. No tocante ao fumus commissi delicti, os elementos indiciários atestam a existência do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Relativamente ao periculum libertatis, a prisão preventiva do averiguado é necessária para a garantia da ordem pública, considerando-se que, embora não se trate de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, é crime grave. Destaca-se, ainda, a quantidade de entorpecentes encontrada no local dos fatos, ainda que não seja exacerbada, e principalmente a forma de acondicionamento demonstram a prática do ilícito e a periculosidade do autuado, de modo que nenhuma medida cautelar diversa da prisão se revela suficiente no presente caso. Ademais, o indiciado é reincidente e estava em liberdade provisória por delito idêntico (fls. 38/39), o que torna mais grave sua situação, implicando na necessidade de sua prisão (art. 310, §2º, CPP). 
As medidas cautelares diversas da prisão já se mostraram insuficientes para garantia da ordem pública, visto que, mesmo ciente da existência de processo penal contra si e da necessidade de cumprimento das medidas cautelares, optou, deliberadamente, por praticar nova infração penal. Assim, considerando a gravidade em concreto do crime e as circunstâncias fáticas, entendo plenamente justificada pelas razões apresentadas, a manutenção da custódia cautelar" (fls. 42/45). 
Assim, estando devidamente motivada pelo juízo de primeiro grau, cuja convicção não pode ser desconsiderada, pois é ele quem está próximo dos fatos, dos acusados e das testemunhas neles envolvidas, e, por isso, pode avaliar, com maior precisão e segurança, a necessidade da custódia cautelar, a decisão merece ser prestigiada. 
É importante salientar, ainda, que o tráfico de entorpecentes é delito de gravidade diferenciada, tanto que legalmente equiparado aos hediondos, deixa em sobressalto a população, abala a tranquilidade social e, portanto, afronta à ordem pública. 
Da análise dos trechos transcritos, verifica-se que o decreto preventivo evidenciou a gravidade concreta dos delitos supostamente perpetrados pelo recorrente, o qual estaria atuando no comércio de entorpecentes.
A decisão também considerou a reincidência do recorrente e que, no local dos fatos e em sua residência, foram apreendidos 7 papelotes de cocaína, preparados para venda, além de 13 papelotes, outros 11 papelotes e 5 porções grandes de cocaína, bem como 103 embalagens do tipo zip-lock, usualmente empregadas para fracionamento de droga (fls. 62/63). 
Nesse contexto, observo que a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois o Juízo de primeiro grau fez referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando a gravidade em concreto do delito. 
Não se olvida, ainda, que não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos delituosos e da periculosidade do agente (RHC n. 109.657/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 3/9/2019). 
Conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (AgRg no RHC n. 159.385/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 24/5/2022). 
Por fim, de acordo com reiterada jurisprudência desta Corte, é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. (e-doc. 4, p. 4-5; grifos nossos) 

16. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a quantidade e a natureza dos entorpecentes, assim como o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública.  Nessa linha: HC nº 125.290-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 16/12/2014, p. 19/12/2014; HC nº 119.715/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 13/05/2014, p. 29/05/2014; HC nº 127.488/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/06/2015, p. 1º/07/2015; e HC nº 127.043/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/04/2015, p. 07/05/2015. E também: 
“Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 2. As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação, notadamente ao se considerar a “apreensão de grande quantidade de drogas, cerca de 559,905 kg de cocaína que seriam transportados entre estados da federação” (trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 200.195-AgR/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 1º/07/2021; grifos nossos).

17. Ademais, consoante precedentes de ambas as Turmas, a reincidência, por evidenciar risco de reiteração delitiva, é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CPP. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DE TRÁFICO, COM INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido. II – A prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, ainda mais quando comprovada a reincidência pelo mesmo delito de tráfico de drogas. Para fins de acautelamento, não se exige que a reincidência seja específica; leva-se em consideração, sobretudo, o fato de o agente já ter sido anteriormente condenado definitivamente pela prática de outro crime. III – Diferentemente do que sustentado, a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não muda a tipificação do crime previsto no caput do art. 33, que continua a ser o de tráfico ilícito de drogas. IV – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. V – Agravo regimental improvido.”
(RHC nº 240.353-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/05/2024, p. 24/05/2024; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE REINCIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, em prestígio à necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 242.426-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 09/09/2024, p. 03/10/2024; grifos nossos)

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. 3. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. 4. A reincidência específica do paciente constitui fundamento suficiente para a medida cautelar, de modo que nada colhem as alegações contra outros fundamentos, autônomos e independentes, também por ela utilizados. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 240.313-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/06/2024, p. 14/06/2024; grifos nossos)

18. Registro, por fim,  que os elementos constantes dos autos  revelam risco de reiteração delitiva e comprometem a pretensão de liberdade provisória, sendo inadequadas as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

19. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com base no art. 192 do RISTF.
 
Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator